Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. VALOR ÍNFIMO. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que condicionou a liberação da quantia depositada judicialmente, a título de ressarcimento de emolumentos cartorários, à prestação de caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a dispensa de caução para levantamento de valores depositados a título de ressarcimento de despesas cartorárias, diante da inexistência de risco de irreversibilidade e da pendência de julgamento de agravo contra decisão que não conheceu de Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença, em regra, exige caução idônea para levantamento de depósito em dinheiro, conforme o art. 520, IV, do CPC, salvo exceções previstas no art. 521 do mesmo diploma legal.
4. O art. 521, III, do CPC permite a dispensa da caução quando houver pendência de julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Especial ou Extraordinário.
5. No caso concreto, o agravo interposto pela parte executada contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial não foi conhecido por intempestividade, estando pendente apenas agravo interno, o que permite a dispensa da caução.
6. O valor a ser liberado é ínfimo (R$ 421,31), tratando-se de quantia incontroversa e de natureza ressarcitória, não havendo risco de dano irreversível que justifique a exigência de caução.
7. A jurisprudência reconhece que, ausente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, é possível permitir o levantamento de valores sem exigência de caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença pode ser admitida quando houver pendência de julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, nos termos do art. 521, III, do CPC.
2. O valor ínfimo da verba discutida e sua natureza ressarcitória afastam o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificando a dispensa da caução para levantamento do depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, e 521, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812816, 07403848920238070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 1/2/2024, DJE 22/2/2024.